Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717950-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JOAQUINA DE SA IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Maria Joaquina de Sá contra ato da Primeira Turma Cível desta Corte que indeferiu o pedido de desbloqueio de sua conta corrente. 2. A impetrante não anexou o ato coator. 3. Para viabilizar a análise do mandado de segurança, intime-se a impetrante para anexar o ato coator, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de denegação da segurança (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o). 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO